Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-57.1989.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-57.1989.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (APELANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), JOSEFA ANTONIA DE SOUZA DOVIDIO - CPF: 912.432.111-72 (APELADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), Espolio de Lazaro Antonio Dovidio (APELADO), ESPÓLIO DE LÁZARO ANTÔNIO DOVÍDIO (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte.
(TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JACOB HUCK NETO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000014-57.1989.8.11.0011, movida em face de ESPÓLIO DE LÁZARO ANTÔNIO DOVÍDIO e OUTROS, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, II do CPC.

Em suas razões de Id. n.º 174250763, a parte recorrente alega, em síntese, que o feito foi extinto equivocadamente, pois sempre foi diligente e em nenhum momento permaneceu inerte. Pontua que o seu direito de defesa foi cerceado, pela ausência de intimação para se manifestar nos autos, em confronto ao art. 10 do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no Id. n.º 175211194. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia instaurada a respeito da efetivação ou não de prescrição intercorrente no caso
sub judice.

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Acerca da prescrição intercorrente, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

“O primeiro problema provocado pela suspensão é definir até quando perdurará a paralisia do processo. E o segundo é saber que destino terá a execução quando a suspensão durar mais do que o prazo legal de prescrição da obrigação exequenda.

(...)

Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. Poder-se-ia objetar que, interrompida pela citação, a prescrição somente voltaria a correr depois de encerrado o processo (Cód. Civil, art.202, parágrafo único). A regra, no entanto, pressupõe processo que esteja em andamento regular, não aquele que, anomalamente, tenha sido acometido de paralisação por longo tempo, isto é, por tempo superior àquele em que a obrigação seria atingida pela prescrição.”
(Curso de Direito Processual Civil- Volume II- Processo de Execução e Cumprimento da Sentença- Processo Cautelar e Tutela de Urgência- 47ª edição- Rio de Janeiro-
Forense- 2012).

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos
, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, que diz respeito a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso dos autos, importa registrar que o credor não

teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, em primeira instância, de modo a oportunizar à parte a apresentação de causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Assim, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação do credor.

Ademais, não foi respeitado o art. 10 do CPC, que impede que o juiz decida, em qualquer grau de jurisdição, sem antes oportunizar às partes a manifestação, nem o § 5º, do art. 921, do mesmo código, que determina a prévia oitiva das partes, antes da extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Por conseguinte, não preenchidos os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, outro caminho não vislumbro ao feito, a não ser a cassação da sentença prolatada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - INOCORRÊNCIA- VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Para que o julgador possa reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação prévia do credor, consoante os artigos 9º, 10 e 921, §5º, do CPC.No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (N.U 0028774-85.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte que trata a remansosa jurisprudência pátria.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à origem para processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023